Tribunal: CARF
Processo: 11080.100672/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100672/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.056 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MA E CA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Constatado que o contribuinte apresentou o recurso voluntário em prazo
superior ao permitido na legislação aplicável, o mesmo caracteriza-se como
intempestivo, não se conhecendo da sua peça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100672/2008-53
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100672/2008-53

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-39.711, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Segundo o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/POA no 333420, de
22/08/2008 (fl. 09), o Contribuinte foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2009, em razão da existência dos débitos fiscais relacionados no ADE
(débitos do Simples, código de receita 6106, no valor de R$ 33,48 e Débitos na
Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN , inscrição 00000060501492104, no valor
de R$ 1.627,02). A ciência do referido ADE ocorreu, via postal, em 15/09/2008 ( fls.
25 ).
O Contribuinte apresentou, em 14/10/2008, “Contestação à Exclusão do
Simples Nacional” (fls. 03), alegando que os débitos existentes estão prescritos ( são
de pequeno valor ), refere-se à prescrição qüinqüenal e/ou intercorrente, e pede a
aplicação da Súmula Vinculante no 8.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA
A existência de débito com o INSS ou com as Fazendas Públicas cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese excludente da permanência no
Simples Nacional, nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Aplicando-se a remissão prevista na MP 449/2008, e permanecendo pendências
junto à RFB, deve-se manter o ADE que tratava de sua exclusão do Sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100672/2008-53

O ADE exclui a empresa do Simples Nacional em função de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. A exclusão no caso
presente, se firma pelo disposto no inciso V do art. 17 da LC 123/2006, que assim diz:
“Art.17.Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Verificando o Sistema de Vedações e Exclusões do Simples – SIVEX,
“Consulta Débitos Geradores do ADE” constata-se que a empresa possuía débitos
não-previdenciários na Receita Federal do Brasil e uma inscrição junto à PGFN, que
geraram a exclusão da empresa no Simples Nacional. O débito é relativo à
competência 06/2007, com Código da Receita 6106. Ainda, consta débito na PGFN no
valor de R$ 1.606,37 com inscrição 00000060501492104.
Com relação à inscrição na PGFN, foi aplicado o art. 14 da Medida Provisória
no 449 de 03/12/2008, que trata de remissão de débitos, conforme consta às fls. 29/35.
DA REMISSÃO
Art.14.Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles
com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há
cinco anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§1oO limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e,
separadamente, em relação:
I- aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;
(...)
III- aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
(...)
Neste ponto, entendo que a discussão a respeito da prescrição e da decadência
não se aplica à competência 06/2007, do débito junto à RFB, pois apesar de pequeno
valor, não encontrava-se vencido há cinco anos ou mais.
Após a aplicação do instituto da Remissão contido na citada MP, da pendência
junto à PGFN, permaneceu o débito da competência 06/2007 no valor de R$ 33,48,
junto à RFB. Salienta-se que tal débito continuou sem regularização na data de
15/10/2008 (prazo final para regularização dos débitos).
Diante do acima exposto, mesmo após a aplicação do contido na MP 449/08 e
da Súmula Vinculante no 8 do STF, permaneceu sem recolhimento a competência
06/2007, e por tal motivo deve-se manter a exclusão do contribuinte do SIMPLES
NACIONAL.
Isto posto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2009.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100672/2008-53

Do Recurso Voluntário:
Compulsando os autos, verifico que houve a tentativa de ciência pelos Correios da
decisão da DRJ (efl. 54) e, após 3 tentativas de entrega, não foi procurado e foi devolvido o
envelope para a unidade da Receita Federal. No envelope consta, registrado pelos Correios, que
o contribuinte estaria ausente nas tentativas (efl. 57).
Por consequência, a unidade da Receita Federal promoveu a ciência por edital
(efl. 62), o qual foi fixado em 24/10/2012, sendo retirado (data do início da contagem do prazo
de 30 dias para se manifestar) em 09/11/2012. Considerando estas datas, o prazo venceria em
10/12/2012.
Contudo, em 31/01/2013, o contribuinte apresentou recurso voluntário (efl. 66 e
segs.). Nele menciona que tomou ciência em 27/12/2012 na unidade da Receita Federal.
Na sua peça recursal reitera sua posição da manifestação de inconformidade, ou
seja, no sentido de que houve remissão da sua dívida, por ser crédito de pequeno valor, nos
termos da MP 449/2008 (art. 14), convertida na lei no 11.941/2009.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, merece detalhamento e análise da
tempestividade do recurso voluntário, no sentido de verificar o seu conhecimento.
Seguido o ordenamento aplicável, é inconteste a intempestividade, e isto até o
contribuinte entende. A questão é verificar se as suas justificativas são válidas ou não.
Da análise das tentativas de ciência:
Verifica-se que os Correios tentou entregar no domicílio tributário indicado do
contribuinte (endereço verificável no AR efl. 55) nos dias 18/09/2012, 20/09/2012 e 25/09/2012.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100672/2008-53

Após, há o registro pelos Correios de que o contribuinte estaria ausente, conforme
carimbo aposto no envelope (efl. 57):

Com isso, no dia 24/10/2012 houve a afixação de edital na unidade da Receita
Federal, sendo retirado em 09/11/2012:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100672/2008-53

Tal prazo venceria em 10/12/2012. Como não houve manifestação do
contribuinte, houve a proposta de arquivamento do processo pela unidade de origem em
12/12/2012 (efl. 65).
Em 31/01/2013, o contribuinte entrega seu recurso voluntário na unidade da
Receita Federal (efls. 66 e segs.), e nele assim comenta da questão do prazo:
(...) Ocorre que somente houve ciência de tal decisão em 27/12/2012 às 11:15,
conforme senha de atendimento AJ40 anexa, com atendimento por Vera Pereira
Pinto -ATRFB SIAPECAD 0.001.889.5.
Somente neste momento a administradora da requerente tomou ciência de tal
decisão. O motivo exclusivo foi pelo fato de que a ECT não entrega o AR em
prédios sem portaria. Simplesmente deixa um aviso para procura na agência. (...)
11.1 - PRELIMINAR
Neste caso específico e em outros já ocorridos o fácil extravio destes avisos pois o
prédio é um condomínio misto com três números na rua Vicente da Fontoura,
2636 (loja); 2638 (comercial); e 2642 (residencial). A unidade 102 existe tanto no
n° 2638, como também no n° 2642. O endereço de referência da MA & CA
(costureira) é RUA VICENTE DA FONTOURA 2642/102. Local que
permanentemente se encontra a costureira sócia LENIR CRISTINA PORAZZI
ANTUNES. A ECT normalmente faz confusão nestas entregas de avisos trocando
as caixas de correio e consequentemente o extravio. Foi o que aconteceu e o fato
está causando irreparáveis danos pela exclusão do simples nacional
retroativamente a 01/01/2009. Em anexo as Portarias do Ministério de
Comunicações n° 566, de 29 de dezembro de 2011 e n° 567, de mesma data, a
primeira, que estabelecem metas para a universalização e de qualidade dos
serviços postais e a segunda dispõe sobre a entrega de objetos pela ECT. Não
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100672/2008-53

existindo qualquer restrição para entrega do objeto que justifique somente deixar
aviso.
Trata-se de negligência pura e simples ao deixar um aviso de qualquer maneira.
Se for o caso basta tocar o interfone que uma pessoa irá até o portão para
recebimento. Isto não ocorre. O carteiro simplesmente joga um aviso de qualquer
jeito.

Nota-se que a alegações da recorrente são inerentes à especificação do seu
domicílio tributário, procurando culpar a questão aos Correios, sem trazer nenhum elemento
conclusivo que o excuse de tal questão.
Contudo, a eleição do domicílio tributário é uma prerrogativa do contribuinte, nos
termos do art. 127 do CTN, devendo zelar para a possibilidade adequada de comunicação dos
atos das unidades públicas.
No caso, a entrega pelos Correios, ou via postal, está regrada pelo art. 23 do
Decreto 70.235/72, e se restar improfícuo este meio (ou qualquer outro), cabe a ciência por
edital, o que foi o caso nos autos.
Assim, nas alegações do contribuinte, não houve nenhuma excludente da sua
responsabilidade para tomar ciência após o prazo.
Cabe ressaltar que mesmo, só hipoteticamente falando, considerássemos as
alegações do contribuinte, ao tomar conhecimento da decisão no processo em 27/12/2012, o
prazo de 30 dias venceria em 28/01/2013, e só entregou em 31/01/2013, ou seja, mesmo assim,
intempestivo.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, voto no sentido da NÃO CONHECER o recurso
voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital